Tribunal: STF
Processo: ARE 1400981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCDF EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. 



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por policial militar para impugnar obrigação de ressarcimento de valores ao erário, determinada pela Corte de Contas do DF em Tomada de Contas Especial. 



    2. O impetrante indicou, como ato coator, acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferido em 14 de abril de 2011, sob alegação de ‘inviabilidade do ressarcimento da verba recebida de boa-fé’, autorizada pelo Governo do Distrito Federal. 



    3. ‘A teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei n. 1.533/51, atualmente art. 23 da Lei 12.016/09, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Precedentes do STJ e do Supremo’ (REsp 1.195.628/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1/12/2010). 



    4. Expedida a decisão impugnada em agosto de 2011, nasceu nesse mesmo momento o direito de se discutir em juízo o alegado direito à não devolução dos valores, aí residindo o marco inicial do prazo para a impetração do writ, pelo que é manifestamente extemporânea a impetração, ocorrida apenas em março de 2013. 



    5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração” (fl. 1, e-doc. 62).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 79).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 98). 



    4. O agravante argumenta que “a presente demanda tem por objetivo a nulidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que determinou o pagamento de verbas indenizatórias recebidas de boa-fé pelo agravante, mediante descontos mensais incidente sobre o seu soldo” (fl. 2, e-doc. 103).



    Afirma que “não se trata de mero inconformismo, mas de ausência de análise no tocante a inaplicabilidade de prazo decadencial sobre obrigação de trato sucessivo, pois até agora se desconsidera que os descontos mensais sobre o soldo do agravante configuram relação de trato sucessivo, portanto, o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental renova-se mês a mês, ou seja, não há o que se falar em decadência” (fl. 10, e-doc. 103).



    Assinala que, “quanto à violação ao art. 21, XIV, da CF, não há o que se falar em violação reflexa, sobretudo indireta sobre a matéria debatida, uma vez que não poderia ter reconhecida a penhora sobre o soldo do agravante com base em lei distrital, quando a Polícia Militar do Distrito Federal é regida por lei federal. Logo, a penhora deveria ser amparada em lei federal que, por sua vez, veda a penhora o soldo” (fl. 10, e-doc. 103).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 21 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 1.533/1951 e 12.016/2009) para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem que assentou haver a decadência do direito à impetração do mandado de segurança e destacou que “expedida a decisão impugnada em agosto de 2011, nasceu nesse mesmo momento o direito de se discutir em juízo o alegado direito à não devolução dos valores, aí residindo o marco inicial do prazo para a impetração do writ, pelo que é manifestamente extemporânea a impetração, ocorrida apenas em março de 2013”. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.356.003-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Processual Civil. Mandando de Segurança impetrado na origem. Decadência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Requisitos de admissibilidade. Preenchimento. Ausência de repercussão geral. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 737.181- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli,Primeira Turma, DJe 10.10.2014). 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.10.2012. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 742.168-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Os Ministros desta Corte, no AI 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 641.990-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora